Tribunal: STF
Processo: ARE 1577486
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE FEDERAL DE EXECUÇÃO DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL - DEPEN. EXAMES MÉDICOS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO.DALTONISMO MODERADO. CONSTATAÇÃO DE APTIDÃO. CURSO DE FORMAÇÃO. APROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Mostra-se ilegítima a eliminação de candidato cuja aptidão para o para o exercício das atribuições do cargo para o qual obteve aprovação em concurso público foi comprovada com documentos e exames médicos emitidos por especialista.



    2. Hipótese em que o candidato foi diagnosticado com deuteranomalia, espécie de daltonismo moderado, deficiência que não se enquadra no artigo 7º, III, “L” da Instrução Normativa nº 07/2020.



    3. A performance acima da média, tanto nos testes de esforço físico, quanto no curso de formação, corrobora com a tese do apelante de que as doenças que lhe acometem não acarretam limitação para as atividades funcionais do cargo público pleiteado.



    4. Apelação a que se dá provimento para anular o ato que eliminou o apelante do certame. Antecipação de tutela recursal deferida para que a União, após a intimação, adote imediatamente as providências necessárias para a nomeação e posse, caso o impetrante alcance a classificação para tanto.



    5. Honorários advocatícios incabíveis na espécie (art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, caput e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A questão devolvida ao exame deste Tribunal versa sobre a possibilidade de ser garantido ao impetrante a permanência no concurso para provimento do cargo de Agente Federal de Execução do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, regido pelo Edital nº 01/2020-DEPEN, do qual foi excluído por inaptidão atestada em inspeção de saúde, em razão de possuir Deuteranomalia e lordose acentuada em coluna lombosacra com ângulo de Ferguson maior que 45°. [...]



    Segundo informações trazidas pela autoridade dita coatora, convocado para a avaliação médica, o impetrante foi considerado inapto, em razão da discromatopsia(daltonismo) e lordose acentuada, doenças consideradas incapacitantes, nos termos do artigo 7º, III, “L” da Instrução Normativa nº 07, de 04 de maio de 2020. [...]



    A referida instrução normativa considera como condição incapacitante para o exercício das atribuições do cargo, dentre outros, a discromatopsia completa (deuteranopia, protanopia, tritanopia e acromatopsia), sendo aceitas até trêsinterpretações incorretas no teste completo de Ishihara (24 pranchas) e lordose acentuada em coluna lombo-sacra, associada com ângulo de Ferguson maior do que 45° (mensurado em radiografia digital em posição ortostática e paciente descalço).



    Por sua vez, o laudo oftalmológico(id. 288533544 e 288533547) atesta a presença de deuteranomalia moderada (faz o verde parecer mais vermelho), a categoria mais leve do daltonismo, concluindo pela normalidade da visão do impetrante. Com efeito, o daltonismo que acomete o impetrante é parcial, e não completo, aquele que a pessoa não consegue ver as cores, como exigido pela norma para fins de se declarar inapto o candidato. Por sua vez, a resposta da junta médica foi bastante genérica, sem apontar qual comprometimento teria o impetrante, em relação ao exercício das suas funções, quando constatado que a única anomalia era ver o verde um pouco mais vermelho, situação bem distinta do daltonismo completo (visão monocromática).



    Ademais, destaca-se que, na prova de intervenção tática em ambiente prisional – armamento e tiro, onde os alvos tinham as cores verde, vermelho, amarelo e azul, o impetrante não penas distinguiu as cores com facilidade, como obteve a nota máxima, o que, por si só, revela que a deuteronomalia moderada não pode ser confundida com daltonismo severo.



    Igualmente padece de fundamentação quanto a questão da lordose acentuada, cuja simples menção na instrução normativa não é suficiente para atestar a incapacidade do candidato, uma vez que, no caso dos autos, mesmo com essa condição, o impetrante logrou aprovação em todos os testes físicos, inclusive com performances muito acima da média e, em alguns, como a barra fixa, impulsão horizontal e corrida de 12 minutos, alcançou a pontuação máxima. [...]



    Com efeito, entendo que a documentação juntada é suficiente, porquanto dirimiu a controvérsia prestigiando as conclusões dos médicos especialistas, que apurou que as condições clínicas do impetrante não acarretam limitação para as atividades funcionais do cargo público pleiteado. [...]



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente